Tribunal: TJMT
Processo: 1005750-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005750-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (AGRAVANTE), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (AGRAVANTE), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005750-80.2023.8.11.0000

Agravantes:
José Vanderlei Laurindo e esposa Gercionita Laurindo

Agravado:
Jessé Benedito Emídio

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE AFASTOU ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DE AÇÃO RESCISÓRIA – AGRAVO INTERNO QUE LIMITOU A DISCUTIR QUESTÃO QUE NÃO FOI POSTULADA ANTERIORMENTE E QUE, POR ESSE MESMO MOTIVO, TAMBÉM SEQUER FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO DE INTERNO, INCLUSIVE, QUE SEQUER COMBATEU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E POSSIBILDIADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ART. 1.021 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

Aliás, sequer é caso de conhecer o recurso que não combate especificamente os fundamentos adotados pela decisão cuja reforma se pretende obter.

Verificado tratar de recurso manifestamente improcedente, possível é o arbitramento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005750-80.2023.8.11.0000

Agravantes:
José Vanderlei Laurindo e esposa Gercionita Laurindo

Agravado:

Jessé Benedito Emídio

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Agravo Interno com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
Jose Vanderlei Laurindo e esposa Sra. Gercionita Laurindo
autores da Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência movida em face de
Jessé Benedito Emídio
, aqui agravado,
contra a decisão que em 15.8.2023 (id. 178792681) não conheceu seus Embargos de Declaração opostos em 26.7.2023 (id. 176754690)
.

Informam, em síntese, ter oposto anteriores Embargos de Declaração
(id. 176754690) contra a decisão
que acolheu a impugnação ao valor da causa e que determinou, sob pena de indeferimento da petição inicial
,
que os autores a emendassem, em 15 dias, a fim de readequar o valor da causa da sua Ação Rescisória para que fosse de R$20.836.238,93
, sobre o qual deveria incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5%, abatidos, entretanto, os valores já recolhidos (id. 174229170).

Alegam ter formulado pedido de gratuidade da justiça que não foi analisado por esta relatoria e que a falta de emenda da petição inicial para readequar valor da causa não importa motivo para o indeferimento da petição inicial.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo para este Agravo Interno, pugnam pelo provimento deste recurso (id. 181604164).

Na contraminuta, id. 1005750-80.2023.811.0000, o requerido
Jessé Benedito Emídio
, argumenta o acerto da decisão proferida nos Embargos de Declaração que foram desprovidos e ressalta que, ao contrário da alegação dos agravantes de interno, não fizeram anterior pedido de gratuidade da justiça e por esse mesmo motivo, ou seja, falta de pedido neste sentido é que a decisão que desproveu os Embargos de Declaração também nada pronunciou sobre este assunto.

Argumenta ainda a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, notadamente pela existência, conforme narrado pelos próprios autores da Ação Rescisória e agora agravantes de interno, de 350 cabeças de gado de sua propriedade.

Alega que não há elementos novo a provocar a alteração do indeferimento da gratuidade da justiça ocorrido na outra Ação Rescisória n. 1007524-19.2021.811.0000, cujo indeferimento foi, inclusive, mantido pelo STJ e já transitou em julgado.

Também argumenta que ao contrário da alegação, os autores da Rescisória e aqui agravantes de interno ainda “
ainda se encontram na posse (em conluio com o irmão) da outra parte da área que se encontra arrendada ao Sr. Luduig Martelli, sendo 1.000 hectares de lavoura, auferindo assim em torno de 12.000 sacas de soja por ano, equivalente a aprox.. R$ 1.600.000,00/ano
.”.

Após pedir a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º do CPC
(§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
), pugna pelo desprovimento deste Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005750-80.2023.8.11.0000

Agravantes:
José Vanderlei Laurindo e esposa Gercionita Laurindo

Agravado:

Jessé Benedito Emídio

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne deste Agravo Interno com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
Jose Vanderlei Laurindo e esposa Sra. Gercionita Laurindo
autores da Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência movida em face de
Jessé Benedito Emídio
, aqui agravado
é saber se é caso de reforma da decisão que
afastou a alegada litispendência
e
que acolheu a impugnação ao valor da causa
, que foi proferida em 18.7.2023
(id. 174229170) e mantida em sede de Embargos de Declaração que não foram conhecidos
em 15.8.2023 (id. 178792681).

Para melhor elucidação, faz-se um breve resumo da situação fático-processual
:

Os autores
Jose Vanderlei Laurindo e esposa Sra. Gercionita Laurindo
agora agravantes de interno
propuseram em 22.3.2023 (id. 1623371189) Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência em face de
Jessé Benedito Emídio
agora agravado de interno
.

Os autores da Rescisória e aqui agravantes de interno recolheram as custas processuais e o depósito prévio (id. 162561176)
, ou seja,
NÃO FIZERAM PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido em 28.3.2023 (id. 163063675).

A contestação
(id. 169179662)
foi apresentada em 19.5.2023, ocasião em que o requerido

Jessé Benedito Emídio
aqui agravado
sustentou:
(i)-

preliminar de litispendência
com a anterior Ação Rescisória nº 1007524-19.2021.811.0000 proposta contra o mesmo acórdão da Apelação nº 67645/2015, bem assim, a extinção desta atual ação sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC) e
(ii)-

impugnou o valor da causa
, ao argumento de que os autores atribuíram à esta ação Rescisória o valor de R$77.198.69 pertinente ao valor do Cumprimento da Sentença objeto da rescisão, bem assim, que o valor da causa da Ação Rescisória já foi amplamente discutido na anterior Ação Rescisória nº 1007524-19.2021.811.0000 que ficou definido ser de R$20.836.238,93.

Após a impugnação à contestação, ou seja, em 18.7.2023 (id. 174229170) foi proferida a decisão que
afastou a alegada litispendência
e
que acolheu a impugnação ao valor da causa
,
bem assim, que
determinou,
sob pena de indeferimento da petição inicial
, que os autores,

em 15 dias,
a
emendassem
, a fim de readequar o valor da causa da
sua
Ação Rescisória para que fosse de R$20.836.238,93, sobre o qual deveria incidir as custas processuais e o depósito prévio de 5% (observado o inciso II e §2º do art. 968, do CPC), abatidos, entretanto, os valores já recolhidos pelos autores
.

Contra esta referida decisão, lançada no id,
174229170, os autores da Ação Rescisória
José Vanderlei
e
Gercionita Laurindo
e aqui agravantes de interno opuseram Embargos de Declaração em 26.7.2023 (id. 176754690), ocasião em que sustentaram ocorrência de premissa fática equivocada
, ao argumento de que sua hipossuficiência é superveniente ao ajuizamento da ação distribuída em 22.3.2023 e que em 12.7.2023 tinham sido retirados do imóvel objeto da Ação Rescisória por força da decisão proferida na Ação Anulatória c/c Imissão na Posse nº 0001347-51.2003.8.11.0044 em fase de Cumprimento de Sentença, bem assim, que tiveram que procurar às pressas local para colocarem seus bens móveis e criação. Também que lhes estava sendo cobrado a título de locação o valor de R$10.000,00.

Em 18.8.2023 foi proferida a decisão que não conheceu os referidos Embargos de Declaração
, por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto
atacou matéria que sequer tinha sido arguida anteriormente
, ou seja,
limitou a sustentar

questão sobre pedido de gratuidade de justiça
que sequer tinham formulado anteriormente
.

A decisão que não conheceu os citados Embargos de Declaração consignou-se que foi objeto daquele referido recurso
especificamente
as questões da
litispendência
e
do valor da causa

que foram arguidos pelo requerido da Ação Rescisória quando a contestou
.

Veja o fragmento da decisão que não conheceu os anteriores Embargos de Declaração:

“
É o relatório
.

Decide-se
.

A r. decisão impugnada
tratou
ESPECIFICAMENTE DAS QUESTÕES LITISPENDÊNCIA E VALOR DA CAUSA
.

REFERIDA DECISÃO NÃO RESOLVEU, ATÉ PORQUE SEQUER TINHA SIDO FEITO PEDIDO NESTE SENTIDO, SOBRE EVENTUAL GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

E quanto as questões tratadas
exclusivamente
pela decisão impugnada – litispendência e impugnação ao valor da causa –
não se verifica nestes Embargos de Declaração o necessário combate específico
.

Os Embargantes de declaração limitaram a questionar gratuidade da justiça,
CUJA QUESTÃO SEQUER FOI TRATADA PELA DECISÃO IMPUGNADA ATÉ PORQUE SEQUER HAVIA PEDIDO NESTE SENTIDO, REITERA-SE
.

Não basta postular a reforma da decisão de forma genérica, ou seja,
sem demonstrar os fundamentos do que se pretende seja reformado, ou ainda, sem combater os fundamentos da referida decisão
.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido
.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei).

E no mesmo caminho veja a orientação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)” (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-
O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (grifei).

Com igual norte:

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Posto isso,
forte no art. 932, III, do CPC, não se conhece destes Embargos de Declaração por ofensa ao princípio da dialeticidade
.”
(grifo próprio).

Feito este resumo, passa-se a análise deste Agravo Interno
.

Agora neste Agravo Interno os autores da Ação Rescisória
Jose Vanderlei Laurindo e esposa Sra. Gercionita Laurindo
arguem questão sobre pedido de gratuidade da justiça,
que sequer postularam anteriormente
e
que, por esse mesmo motivo, ou seja, por falta de pedido

na petição inicial da Ação Rescisória e na impugnação à contestação
,
também sequer foi tratado na decisão agravada, que especificamente afastou a litispendência e que acolheu a impugnação ao valor da causa
.

Reitera-se
que a decisão atacada por este Agravo Interno analisou
especificamente
os pedidos formulados pelo requerido da Ação Rescisória
Jessé Benedito
quando apresentou sua contestação,
ou seja, a litispendência e a impugnação ao valor da causa
.

Realça-se que
neste Agravo Interno não há elementos novos e aptos a desconstituir a decisão impugnada.
O que se tem é a arguição de pedido que sequer foi formulado anteriormente (pedido de gratuidade da justiça) e que por esse mesmo motivo também não foi tratado pela decisão impugnada
.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituir a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Aliás, assim como ocorreu com os Embargos de Declaração,
este Agravo Interno também sequer comporta ser conhecido
,
porquanto também não impugnou especificamente as questões resolvidas pela decisão impugnada
,
que foi o afastamento da litispendência
e o
acolhimento da impugnação ao valor da causa
formulados na contestação apresentada pelo requerido
Jésse Benedito
aqui agravado de interno.

Não basta postular a reforma da decisão
sem demonstrar
especificamente
os fundamentos do que se pretende
seja reformado
, ou ainda, sem combater os específicos fundamentos da referida decisão
.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido
.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei)

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3-

3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (grifei).

Este Agravo de Interno é, portanto manifestamente improcedente,
porquanto
sequer atacou as questões que a decisão impugnada resolveu
(litispendência e impugnação ao valor da causa)
,
mas

limitou a discutir questão
(pedido de gratuidade da justiça)
que não foi pedida anteriormente e que, por esse mesmo

motivo, também não foi tratada/resolvida pela decisão ora atacada
.

Registra-se que, conforme o §1º do art. 1.021 do CPC,
na petição do Agravo Interno o recorrente impugnará ESPECIFIAMENTE

os fundamentos da decisão agravada
. Veja o citado regramento:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente
IMPUGNARÁ ESPECIFICADAMENTE

os fundamentos da decisão agravada
.”

(grifei).

Sobre o assunto impossibilidade de ampliação de pedido no Agravo Interno, veja a orientação do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. AUMENTO DA PENA PELO REPOUSO NOTURNO. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PERÍODO NOTURNO EM ZONA RURAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA DECRETADA NA ORIGEM E NÃO APRECIADA NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.

2.
É vedado, em agravo regimental, ampliar o pedido e as razões de pedir
veiculados no recurso especial,
de forma a inovar questões não suscitadas anteriormente
.

3. É válida a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, haja vista a prática do roubo em zona rural e em período noturno.

4. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n. 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade o processo. Com o afastamento da execução provisória persiste a prisão do réu decorrente da prisão preventiva decretada na origem e não discutida nesta Corte.

5. Agravo regimental provido em parte, apenas para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação, sem reflexo, contudo, na determinação da prisão preventiva do recorrente, matéria não apreciada nesse momento recursal.”
(AgRg no REsp n. 1.835.328/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.) (grifei).

Logo, considerado que o Agravo Interno
limitou a questionar assunto
(pedido de gratuidade da justiça)
que sequer foi formulado anteriormente e, por esse mesmo motivo, também sequer foi tratado pela decisão atacada
, possível mesmo a aplicação da penalidade prevista no
§4º do art. 1.021 do CPC, conforme postulado pelo agravado de interno.

Dispõe o §4º do art. 1.021 do CPC:

“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Dessa forma, se unânime, condena-se desde já os recorrentes a pagar a multa prevista no referido regramento, arbitrada em 1% sobre o valor atualizado a causa.

Posto isso,
nega-se provimento, por manifesta improcedência, para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que afastou a alegação de litispendência e que acolheu a impugnação ao valor da causa da Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023